Tribunal: TJDFT
Processo: 0702197-29.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO EXCLUSIVO DA ACUSAÇÃO. ERRO OU INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VÍTIMA COM FILHO MENOR DE IDADE. ORFANDADE. INERENTE AO TIPO PENAL. CONFISSÃO QUALIFICADA. ATENUANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Em regra, a orfandade é consequência lógica e natural do delito de homicídio, já estando incluída na gravidade abstratamente prevista no tipo.

2. A valoração negativa das consequências do crime depende, nesse sentido, de situação concreta que venha demonstrar o agravamento dessas consequências. Referidas circunstâncias não extrapolaram o resultado esperado para o crime de homicídio qualificado, não sendo aptas a ensejar a valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria.

3. Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu terá direito à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal. Observa-se, portanto, que a confissão prestada pelo réu, ainda que de forma qualificada, serviu como elemento de convicção para a condenação, devendo ser considerada para fins da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

4. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido.